Tribunal: TJES
Processo: 5020167-67.2024.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários; Cartão de Crédito; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-05-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020167-67.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MANOEL DEMIVAL GOMES DE SA e outros
RECORRIDO: BANCO BMG SA e outros
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. FALHA NA COMUNICAÇÃO. CONVERSÃO DO CONTRATO. QUITAÇÃO. REPETIÇÃO INDÉBITO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA PARA CONDENAR O REQUERIDO NO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

1. Trata-se de ação ajuizada por MANOEL DEMIVAL GOMES DE SA em face de BANCO BMG SA, através da qual alega que buscou o requerido para contratar empréstimo consignado, todavia, restou vinculado a cartão de crédito consignado, modalidade nunca solicitada ou autorizada pelo autor, razão pela qual postula a declaração de nulidade do contrato, a restituição em dobro dos valores descontados e reparação moral.

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial para: (i) SUSPENDER os descontos realizados no benefício do autor Nº165.833.712-0,

referente ao contrato, Nº15416673 sob rubrica de Empréstimo sobre a RMC. (ii) RESTITUIR ao autor o valor em dobro, que totaliza o montante de R$5.494,12 (cinco mil e quatrocentos e noventa e quatro reais e doze centavos. (iii) RESCINDIR o contrato de empréstimo de cartão consignado, Nº00547881493, declarando a inexistência de relação jurídica entre as partes. (iv) DETERMINAR que a requerente restitua a quantia de R$ 2.590,00 (dois mil, quinhentos e noventa reais), creditado em sua conta, com incidência de correção monetária desde o recebimento e juros a contar desta data, ficando autorizada a compensação de valores.

3. Através de recurso inominado, ambas as partes requerem a reforma da sentença. O autor pugna pela condenação do requerido no pagamento de indenização por danos morais, enquanto o réu pleiteia que seja negado provimento aos pedidos autorais.

4.
RECURSO DA PARTE REQUERIDA CONHECIDO E DESPROVIDO
. O contrato objeto dos autos foi firmado sem o repasse das informações necessárias ao autor, na medida em que este não desejava o cartão de crédito consignado, assim como desconhecia as tarifas impostas por tal modalidade de contratação. Tanto que o réu sequer consegue comprovar a utilização do cartão de crédito para a realização de compras. Houve notória falha na prestação do serviço, porquanto o autor não foi esclarecido e informado de maneira clara e adequada sobre o produto e serviço em contratação, numa nítida violação do dever previsto no art. 6º, inciso III, do CDC. Sob essa ótica, há prática abusiva no caso dos autos consistente no prevalecimento da fraqueza ou ignorância do consumidor, tendo em vista sua idade, saúde, conhecimento ou condição social, para impingir-lhe seus produtos ou serviços (CDC, art. 39, inciso IV). Assim, irretocável a sentença que declara a nulidade do contrato e determina o retorno das partes ao
status quo ante
, com a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente e a possibilidade de compensação do montante efetivamente emprestado à parte promovente.

5.
RECURSO DA PARTE REQUERENTE CONHECIDO E PROVIDO
. A situação narrada é configuradora de dano moral, que, por sinal, se dá na modalidade
in re ipsa
. Os descontos indevidos nos proventos da parte autora, a partir de contratação indesejada, caracterizam dano moral indenizável, por não se confundir com o mero dissabor cotidiano ou simples inadimplemento contratual, sendo, por tais motivos, devida a indenização pelos danos extrapatrimoniais. No tocante ao
quantum
indenizatório a ser fixado, entendo que o valor de R$5.000,00 se afigura razoável e proporcional, considerando-se os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como as especificidades do caso e extensão do dano.

6. Da conclusão. CONHEÇO de
ambos os recursos.
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO AUTOR,
para reformar a sentença,
condenando o requerido no pagamento de indenização por danos morais arbitrada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, com correção monetária e juros de mora a partir do presente julgamento, exclusivamente através da taxa SELIC.
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DO REQUERIDO.

7.

Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais),
Condena-se
a parte recorrente vencida no pagamento das custas e honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor da condenação. Sem condenação para o autor, diante da reforma da sentença.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)